Tribunal: STF
Processo: RE 1600314
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE ESPONDILODISCITE COM COMPRESSÃO RADICULAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. RELATÓRIOS MÉDICOS ELABORADOS POR PROFISSIONAIS DO SUS. AUSÊNCIA DE VAGA E PREVISÃO DE ATENDIMENTO PELO SUSFÁCIL. SOLICITAÇÃO FORMAL DE INTERNAÇÃO INEFICAZ. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR O TRATAMENTO. SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta por paciente assistido pela Defensoria Pública contra sentença que julgou improcedente pedido de realização de procedimento cirúrgico urgente para tratamento de espondilodiscite com compressão das raízes de L4-L5, sob o fundamento de ausência de solicitação de transferência via SUSFácil. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se, à luz do direito fundamental à saúde, é possível exigir do Estado o custeio e a viabilização imediata de procedimento cirúrgico de urgência, mesmo diante da ausência de previsão de vaga em sistema regulador (SUSFácil), considerando a demonstração de risco clínico relevante e a formalização do pedido médico no SUS. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de adotar medidas aptas a prevenir, tratar e recuperar enfermidades, não podendo ser afastado por obstáculos burocráticos ou omissão administrativa. 4. Laudos médicos produzidos no âmbito do SUS demonstram quadro clínico grave, com risco de agravamento funcional, ausência de deambulação e dor intensa, circunstâncias que evidenciam a urgência do procedimento cirúrgico. 5. Restou comprovada a solicitação formal de internação pelo SUS, sem retorno quanto à data ou possibilidade de realização do tratamento, não se justificando a negativa judicial sob a alegação de ausência de inclusão no SUSFácil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente. Tese de julgamento: “É dever do Estado garantir o acesso a procedimento cirúrgico de urgência recomendado por profissionais do SUS, ainda que ausente inclusão formal no sistema de regulação (SUSFácil), quando demonstrada a gravidade do quadro clínico e a ausência de previsão para o atendimento”.” (Apelação Cível nº 1.0000.22.134894-9/002, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Leite Praça, j. 26.06.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 23, II, 93, IX, 196 e 198, I e II, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 793 de Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)

Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que reconheceu a solidariedade passiva do Estado de Minas Gerais, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA. TERESINA/PI. ESPERA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS PEDIÁTRICAS. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 793. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTARAM A DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1467850 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05-06-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRATAMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1587837 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 06-04-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente